Tribunal: TJES
Processo: 0005130-30.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005130-30.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ODILIO DE OLIVEIRA GUSSON
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005130-30.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODILIO DE OLIVEIRA GUSSON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CHRISTIANO FIDELMAN DE SA - ES27980-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“(...) no dia 10 de dezembro de 2020, por volta das 20h28min, na Rua Vinte e Dois, Guriri, Lado Sul, em São Mateus/ES, o denunciado, ODILIO DE OLIVEIRA GUSSOM, guardava e mantinha em depósito, 13 (treze) tabletes de maconha, pesando 7900 quilogramas e mantinha sob sua guarda 01 (uma) arma de fogo, Carabina, marca WINCHESTER (USA), calibre .44, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se dos autos que os Policiais Militares foram informados por via telefone do 190, que um nacional identificado como ODILIO DE OLIVEIRA GUSSOM, morador do bairro Jardim Eldorado, teria alugado uma casa na região supramencionada, onde estava guardando drogas e arma de fogo, bem como este ia constantemente no tocai em um FIAT/UNO, de cor preta, piaca 00W 1432.

Ato contínuo, depois de dada a informação, os agentes públicos abordaram o referido suspeito, que ao ser questionado afirmou ter realmente alugado o imóvel para residir com seus familiares e que antes de efetuar a mudança, foi procurado por pessoas ligadas ao tráfico de drogas que pediram para o denunciado guardar e vigiar as drogas e a arma de fogo, deixando ainda com ele o FIAT/UNO para se deslocar até a residência no intuito de observar a movimentação.

Emerge que o denunciado aceitou a proposta e permaneceu cerca de vinte dias vigiando os materiais ilícitos. Assim sendo, os policiais se deslocaram com o denunciado até a residência na rua vinte e dois, onde foi apreendido no seu interior 13 (treze) tabletes de maconha, pesando 7900 quilogramas, 01 (uma) arma de fogo, Carabina, marca WINCHESTER (USA), calibre .44-

40 e 02 (duas) balanças de precisão.

(...)

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou condenou o apelante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Incontestes autoria e materialidade e inexistindo questão de ordem pública a ser analisada de ofício, passo a apreciar as matérias impugnadas pela defesa.

Quanto à pena base fixada na sentença, motivo de inconformismo da defesa, verifico que foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, tendo o Magistrado acertadamente fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude da considerável quantidade da droga encontrada, o que encontra amparo no artigo 42 da Lei de Drogas.

Isso porque verifica-se do auto de apreensão (fls. 17) que foram encontrados 13 (treze) tabletes de “maconha” pesando aproximadamente 7900 kg (sete mil e novecentos quilogramas).

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Quanto ao pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea entendo que inexiste interesse recursal, eis que devidamente aplicada na segunda fase da dosimetria do apelante.

Por derradeiro a defesa almeja o reconhecimento da colaboração premiada prevista no artigo 41 da Lei antidrogas.

Entretanto, melhor sorte não assiste ao apelante na medida em que a aplicação da referida causa de diminuição depende da real eficácia das informações prestadas pelo acusado de maneira voluntária (STJ. AgRg no HC n. 726.420/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.).

No caso que ora se discute, os policiais se dirigiram até a casa do acusado após receberem denúncias acerca da prática ilícita de comércio de entorpecentes.

Ao chegarem lá, o apelante confessou a conduta delitiva e se limitou a indicar o local específico da casa onde os entorpecentes estavam armazenados, não trazendo quaisquer informações elucidativas além das já conhecidas pela polícia, a exemplo da efetiva localização de fornecedor do entorpecente ou demais partícipes no tráfico de drogas, não havendo que se falar na redução da pena pela colaboração premiada.

Nesse sentido:

(...) Para que seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 41 da Lei de Drogas, o acusado deve colaborar voluntariamente com a investigação criminal e o processo criminal, auxiliando na identificação dos demais coautores do crime e na recuperação do produto do crime. No caso dos autos, embora o réu tenha confessado a prática do crime de tráfico de drogas, apresentou versão fantasiosa dos fatos, descolada dos elementos de prova existentes no caderno processual, não tendo auxiliado na identificação dos coautores e partícipes do crime, motivo pelo qual não há que se falar em aplicação do art. 41 da Lei de Drogas. (...) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200010606, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

6 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005130-30.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ODILIO DE OLIVEIRA GUSSON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CHRISTIANO FIDELMAN DE SA - ES27980-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA MANTIDA. ARTIGO 41. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

6 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.